Tribunal: TJDFT
Processo: 0751721-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0751721-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: MAXWELL TORRES CORDEIRO D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de suspensão do feito (ID 23830342), uma vez que a substituição de procuradores não se insere em qualquer das hipóteses de suspensão previstas no art. 313, do CPC. Mantenha-se o feito em pauta de julgamento. Brasília-DF, 8 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora